Tribunal: TJDFT
Processo: 0723863-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0723863-09.2023.8.07.0020 RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA RECORRIDO: ARTHUR PESSOA CUNHA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA DIS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, declarou a inexigibilidade do respectivo débito e a condenou à reparação de danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Em suas razões recursais, informa que o recorrido se matriculou no curso de graduação e aderiu ao DIS (Diluição Solidária da Estácio), que se refere a benefício em prol do aluno que possibilita efetuar o pagamento das primeiras mensalidades em valor menor e diluir o saldo residual ao longo do curso. Acrescenta que como o recorrido efetuou o trancamento do curso, ocorreu o vencimento antecipado das mensalidades que foram diluídas, conforme previsto em regulamento. Defende que o recorrido tinha ciência das condições impostas pelo programa e que deve arcar com o pagamento da quantia cobrada. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado a título de dano moral, bem como que os juros e a correção monetária incidam a partir da data da sentença. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 61205667). Preparo regular (ID 61205669 a ID 61205671). Contrarrazões apresentadas (ID 61205679). 3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado. 4. A juntada de documentos após a sentença só é admitido quando se tratar de documento novo, ou seja, aquele que se destina a fazer prova de fatos ocorridos após os relatados pelas partes ou que se tornaram conhecidos somente depois da petição inicial ou da contestação, consoante art. 435 do CPC. Assim, não se conhece dos documentos juntados apenas nesta fase recursal (ID 199478288 a ID 199478293). 5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. 6. Na inicial, o autor narrou que em fevereiro de 2023 se matriculou em curso de graduação fornecido pela requerida, arcando com o valor mensal de R$ 49,90 nos três primeiros meses e de R$ 149,00 nos demais. Ocorre que ao solicitar o trancamento do curso no mês de março de 2023, foi cobrado o valor de R$ 1.436,00 a título de DIS (Diluição Solidária da Estácio), valor que entende indevido. Alega que não tinha conhecimento dos termos desse programa ao firmar o contrato e que a requerida incluiu, indevidamente, seu nome no SERASA. A requerida, por sua vez, informa que todas as informações foram devidamente prestadas ao autor. A controvérsia, portanto, reside em saber se a parte consumidora teve conhecimento dos termos do programa Diluição Solidária da Estácio. 7. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). 8. Ainda, dentro da ótica consumerista, o consumidor tem direito a informação clara e adequada das características essenciais de produtos e serviços que venha a contratar ou adquirir, a fim de que possa saber exatamente o que deles poderá esperar (artigo 6o, III, do CDC). 9. Em que pesem as alegações da recorrente de que o recorrido tinha pleno conhecimento sobre os termos do programa DIS, não há nenhuma prova de que o consumidor aderiu expressamente ao referido programa e de que lhe foi repassado, de forma clara, que o valor das mensalidades seria diluído durante o curso. A parte recorrente sequer juntou aos autos o regulamento do programa, a fim de demonstrar os termos e condições da oferta. Assim, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), razão pela qual deve ser mantida a sentença que entendeu indevida a cobrança de valor excedente ao que foi ofertado ao consumidor. 10. Quanto ao dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, os documentos de ID 61205480 - Pág. 1 e 2 demonstram o registro do débito de R$ 192,95 no Serasa, sem outros apontamentos. Assim, constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral in re ipsa, ou seja, independentemente de demonstração de dano, por conseguinte, cabível a condenação do recorrente em danos morais. Desse modo, é devida a indenização a título de danos morais. 11. Quanto ao valor de reparação por danos morais, abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignando os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa, em face do que se reduz o valor para R$ 2.000,00 (dois mil reais). 12. Em relação ao termo inicial dos juros e da correção monetária, verifica-se a falta de interesse recursal, na medida em que a sentença determinou a incidência nos termos solicitados pelo recorrente. 13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor arbitrado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). 14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1908246, 07238630920238070020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/8/2024, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 64008750). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação aos arts. 5o, II, e 207, ambos da CF/88. No entanto, sequer demonstrou, de forma fundamentada e em tópico próprio, a existência da repercussão geral, não preenchendo, assim, o requisito dos arts. 102, § 3o, da CF/88, 1.035, § 2o, do CPC, e 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Nesse sentido: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI no 664.567/RS-QO). 2. A repercussão geral deve ser demonstrada em tópico destacado da petição do recurso extraordinário, não havendo falar em repercussão geral implícita ou presumida. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa. (ARE 1040531 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05/02/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26-02-2018 PUBLIC 27-02-2018) Ademais, verifica-se que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal